Tribunal: STF
Processo: HC 60811
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA. APRISIONAMENTO DA VÍTIMA. EMBORA NÃO
UTILIZADA ARMA, HOUVE VIOLÊNCIA A PESSOA, CONSISTENTE NO TRANCAMENTO
DA VÍTIMA, DE MODO A PRIVA-LA DE LIBERDADE DE ATUAR. EM DEFESA DO
BEM SUBTRAIDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO MAS INDEFERIDO.